Tribunal: TJMT
Processo: 1036685-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036685-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (AGRAVANTE), ADRIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 870.704.641-34 (AGRAVADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0003-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Disveco
LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que homologou o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) a título de honorários periciais em Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por Adriana Pereira da Silva em face de Toyota do Brasil LTDA. e
Disveco
LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, a natureza do objeto a ser analisado e o tempo despendido pelo perito.

A fixação do valor dos honorários periciais está sujeita à discricionariedade do magistrado, inexistindo critérios legais rígidos para sua quantificação, cabendo ao juízo ponderar as particularidades do caso concreto.

O valor arbitrado de R$ 6.800,00 revela-se compatível com o objeto da perícia e será rateado entre as partes solicitantes, não havendo prova de que importe em ônus excessivo para a parte recorrente.

A inexistência de elementos concretos que demonstrem a desproporcionalidade do valor impede a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da perícia e o tempo despendido pelo expert.

A fixação do valor dos honorários periciais insere-se na discricionariedade do magistrado, inexistindo critérios legais rígidos para sua quantificação.

A impugnação ao valor dos honorários periciais exige a demonstração concreta da desproporcionalidade, sob pena de manutenção da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 465.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 07051594220228070000, Rel. Des. Leila
Arlanch
, 7ª Turma Cível, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISVECO LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que homologou o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) a título de honorários periciais nos autos do processo de origem.

A Agravante alega desproporcionalidade no montante arbitrado, pleiteando a sua redução para valor condizente com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Sustenta que o valor fixado desconsidera o princípio da proporcionalidade e os critérios usuais de arbitramento em demandas semelhantes, sendo excessivo e incompatível com os padrões adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Além disso, argumenta que a manutenção do valor homologado pode inviabilizar o custeio da perícia, comprometendo a instrução probatória e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso interposto, para
alterar o entendimento proferido pelo
Juízo
de primeiro grau.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
60771667
).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
D
isveco
LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que homologou o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) a título de honorários periciais nos autos do processo de origem.

Extrai-se dos autos originários que
Adriana Pereira da Silva ajuizou Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Danos Materiais e Morais em desfavor de Toyota do Brasil LTDA e
Disveco
LTDA
.

Aduz na inicial que a adquiriu
caminhonete Toyota Hilux SRV placa RAW1H68, Chassi 8AJBA3CD1M1681211 das requeridas, contudo, o automóvel passou a apresentar defeito de forma reiterada, motivo que levou o ajuizamento da dema
nda.

Após regular trâmite do feito, na fase saneadora, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de produção de prova pericial, formulada pela parte Autora e pela ora Recorrent
e, nomeando a empresa Imparcial Perícia e Consultoria para produção de laudo.

No petitório de id. 168203750, o perito nomeado aceitou a designação e fixou honorário no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Disveco
LTDA, por sua vez, ofertou impugnação aos honorários periciais (id. 171523116), pedido que restou rejeitado pelo magistrado de primeiro grau nos seguintes moldes:

“
Verifica-se que a parte requerida pugna pela redução da proposta de honorários periciais, enquanto o perito judicial se manifesta no processo mantendo o valor dos honorários, diante de complexidade da perícia a ser desenvolvida.

Apesar de a requerida questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituíssem. Portanto, não cabe considerar a redução dos honorários apresentados, razão pela qual mantenho o valor estipulado pelo expert.

No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão que determinou a produção da prova pericial
”.

Deste
decisum
,
o requerido aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A par dos argumentos recursais, estou convencido que a tese da Recorrente não merece prosperar.

Isso

porque,
no arbitramento de honorários periciais o
magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ainda às peculiaridades de cada caso, sua complexidade, a natureza do objeto a ser apreciado e o tempo dedicado pelo expert para realizar seu trabalho.

Além desses critérios objetivos, existem outros de ordem subjetiva que devem delinear a fixação da verba pericial.

Saliente-se, por oportuno, que inexistem disposições legais estabelecendo parâmetros para a fixação dos honorários periciais, assumindo especial relevância para a definição da quantificação da aludida verba pecuniária a discricionariedade do magistrado.

Por outro lado, a verba honorária não pode onerar demasiadamente a parte responsável pelo pagamento dessa remuneração, não devendo ser de tal monta que inviabilize o acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF), embora, também, não possa constituir-se em aviltamento do trabalho do
expert
.

No caso dos autos, o valor indicado pelo perito judicial é razoável e proporcional, sobretudo quando considerado o valor do automóvel a ser periciado.

Além do mais, deve-se considerar que o valor será rateado igualmente entre as partes solicitantes, quais sejam o Agravante e a Agravada.

Sendo assim, não se verifica qualquer irrazoabilidade e ilegalidade apta a ensejar a reforma da decisão agravada.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO
VALOR.
DESPROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a impugnação ao valor dos honorários periciais. 2. O Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto.
3.
No que concerne o valor dos honorários periciais, não há, critérios objetivos capazes de nortear a sua fixação, de modo que, para um arbitramento apropriado, este deve ser apreciado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se que reste demonstrado o não atendimento destes pressupostos para justificar a reforma do decisum vergastado. 4. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida de suportar o ônus dos honorários periciais. 5. A Resolução nº 232/2016 do CNJ só tem aplicabilidade quando as partes litigam sob a gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07051594220228070000 1433885, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 15/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)”.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É
como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025